Tribunal: TJDFT
Processo: 0710054-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710054-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISAAC FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: JESSICA ROCHA CARLOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JESSICA ROCHA CARLOS em favor de ISAAC FERREIRA DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, no processo n.o 0715169-02.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 56934164), a impetrante narra que o paciente está preso, por supostamente ter praticado os delitos descritos no art. 121, caput, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Defende que o paciente não teria sido o autor dos crimes, tendo apenas dado uma carona a um conhecido, e não sabia o que iria acontecer. Salienta que o paciente tem bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita. Destaca que, embora tenha respondido a ações pretéritas, os supostos crimes anteriores nunca foram praticados mediante violência ou grave ameaça, de modo que não restou demonstrada a periculosidade do paciente. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que ele seja posto imediatamente em liberdade. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado, junto com outros dois corréus, como incurso no art. 121, §2o, II, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (Id 183453713 dos autos originários, processo n.o 0713593-71.2023). Nos termos da denúncia: (...) Conforme apurado no inquérito, na noite do dia 21/10/2023 (sábado) para o dia 22/10/2023 (domingo) ocorria uma festa na “Chácara Recanto das Flores”. Durante essa festa, ocorreu uma discussão entre o grupo de amigos da vítima SAMUEL e o grupo de amigos do denunciado VINÍCIUS, porque um dos jovens “encarou” outro. A discussão foi encerrada sem agressões físicas. Em certo momento, o acusado VINÍCIUS e seus amigos deixaram a festa e foram para uma praça pública no Setor Oeste do Gama, local em que continuaram a ingerir bebidas alcóolicas. VINÍCIUS estava inconformado com discussão ocorrida na festa e solicitou auxílio aos denunciados RÔMULO e ISAAC, afirmando que precisava resolver uma briga e que “estava sem nada”. Ao ouvirem o relato de VINÍCIUS, RÔMULO e ISAAC também se indignaram e disseram que “não podia ficar assim” e que deveriam ir à festa “pegar os caras”. Mesmo em desvantagem numérica (já que o grupo da vítima tinha pelo menos seis pessoas), mas confiando na vantagem de possuírem arma de fogo, os denunciados RÔMULO, ISAAC e VINÍCIUS retornaram ao local da festa a bordo de um veículo pertence ao acusado ISAAC. A festa já estava próxima do final e muitas pessoas já haviam ido embora, inclusive alguns dos amigos da vítima SAMUEL. SAMUEL já havia saído da festa e estava em via pública quando os denunciados dele se aproximaram. O denunciado VINÍCIUS logo identificou a vítima e, sem que ela pudesse esperar, foram desferidos disparos de arma de fogo em sua direção. A vítima foi atingida por dois projéteis, vindo a óbito em decorrência disso. Em seguida, em comemoração e demonstração de força, o denunciado VINÍCIUS realizou um disparo para o alto, ao tempo em que um dos ocupantes do veículo gritou “é o Gama, caralho!”. Depois de matarem a vítima, os acusados retornaram à praça pública do Setor Oeste e contaram para os amigos que haviam matado uma pessoa. A vítima foi socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na mesma data. (...). O paciente foi preso temporariamente, tendo sido a sua prisão convertida em preventiva e, posteriormente, mantida, sob os seguintes fundamentos (Id 183875927 dos autos de origem): “(...) No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva de ISAAC FERREIRA DOS SANTOS, narra o requerente que se encontra preso junto à 20a Delegacia de Polícia em razão de prisão preventiva pela suposta prática de delito previsto de homicídio. No entanto, aponta que o requerente não foi o autor do crime, pois somente teria dado carona a um conhecido e que não tinha ciência do que iria acontecer, desconhecendo que a pessoa que estava em seu veículo estaria com uma arma. Diante disso, defende que não há prova de materiais ou qualquer outra que justifiquem a prisão, afirmando ainda que o requerente é pessoa idônea e sem antecedentes criminais. Ainda em seu requerimento, afirma não haver necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal, bem como existir o requisito do periculum in libertatis. Ao final, requer a concessão imediata da liberdade provisória sem decretação de fiança. Subsidiariamente, requerer a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 321 do CPP (id. 186184716). Instado a se manifestar, o Ministério oficiou pelo indeferimento integral dos pedidos (id. 186385713). É o relato do necessário. DECIDO. Em detida análise dos autos, vê-se que foi decretada prisão temporária decretada em desfavor de ISAAC FERREIRA DOS SANTOS e, posteriormente, decretada a prisão preventiva, em 10.01.2024 como medida de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (id. 183362027e id. 183375683). Tanto no momento da decretação da prisão temporária quanto da preventiva foi reconhecida a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria (id. 180274871 e id. 183362027). Ademais, em razão dessa mesma circunstância, foi recebida em 12.01.2024 denúncia em desfavor do requerente (id. 183473924 dos autos da ação penal n. 0713593-71.2023.8.07.0004). Nesse ponto, há de se pontuar que para a decretação da prisão preventiva não há a necessidade de prova inconteste de autoria, mas apenas de indícios, conforme preceitua o art. 312 do CPP. Ficou também consignado na decisão preventiva que a segregação cautelar de ISAAC seria imprescindível ante a gravidade concreta do delito e da presença de indícios de autoria, tudo a denotar que ele seria pessoa de alta periculosidade, havendo relatos de que, juntamente com outros, teria atraído a vítima até as proximidades de automóvel por ele ocupado, quando o ofendido foi então alvejado por disparos de arma de fogo advindos desse mesmo veículo. Ademais, segundo consta do caderno inquisitivo, o automóvel de onde vieram os tiros arrancou logo após o crime, tendo um dos ocupantes, ao menos em tese, efetuado disparo de arma de fogo naquele instante, tudo enquanto diversos transeuntes fugiam amedrontados. Noutro giro, diversamente do afirmado pelo requerente em seu pedido, ISAAC possui condenação pela prática de tráfego de drogas, ainda em via recursal (id. 180132916, p. 4 a 6), bem como é processado sob acusação de cometer outro crime da mesma natureza (id. 180132916, p. 8 e 9). Não bastasse, possui registro de diversas passagens por atos infracionais (id. 180132916, p. 10 a 24, id. 180141107, id. 180141110, id. 180141113, id. 180141116). Contudo, mesmo que assim não fosse, é consabido que eventuais condições pessoais do agente, como o fato de não possuir maus antecedentes, não são condições capazes de afastar, por si sós, a necessidade de segregação cautelar, conforme ampla jurisprudência deste Tribunal. No mais, como bem destacado pelo Ministério Público, o requerente, ao ser ouvido pela primeira vez perante a autoridade policial, apontou como um dos autores do homicídio a pessoa de PEDRO PAULO PEREIRA DE LIMA, o qual chegou a ser preso temporariamente. Contudo, mudou de versão posteriormente, alegando que ele não teria qualquer participação nos eventos. Diante desse quadro, e conforme já alinhavado por este Juízo na decisão de id. 183362027, esse contexto faz surgir a necessidade da segregação cautelar do requerente para garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do requerente representa perigo ao meio social. Lado outro, a conveniência da instrução criminal ainda se justifica ante a complexidade dos fatos, pluralidade de réus e da confluência de informações, o que pode dificultar a colheita da prova durante a fase processual. Por fim, quanto ao pedido de substituição da segregação cautelar por outras medidas, há de se observar que, ante a violência extrema do homicídio praticado, o qual teve motivação, em tese, em discussão anterior em uma festa, não há medidas cautelares alternativas que possam substituir a prisão e que sejam suficientes para afastar os fundamentos da prisão preventiva decretada em desfavor do requerente. Assim, tendo em vista que os fundamentos e requisitos necessários para a prisão preventiva permanecem intactos, não havendo fato novo a modificá-los, o requerimento para soltura do requerente não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor de ISAAC FERREIRA DOS SANTOS na petição de id. 186184716. (...).” (grifos nossos.) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato, que ocasionou a morte da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, por conta de uma briga banal, com o emprego de arma fogo. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, sobre o argumento de que o paciente teria apenas dado carona a um conhecido e que não sabia da existência da arma de fogo, será devidamente apurado perante o juízo natural da causa, porquanto descabida a análise aprofundada de provas por meio do presente remédio constitucional. Na mesma linha, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. No caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Confira-se julgado no mesmo sentido: “(...) 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. (...) 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR